Tribunal: TJDFT
Processo: 0703490-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703490-54.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ISAQUIEL VICENTE DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. ESCALADA. AUSENTE PERÍCIA. OUTRAS PROVAS. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelações interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 155, § 1o, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) examinar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade delitivas; (ii) verificar se a qualificadora da escalada (art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal) pode ser aplicada, a despeito da não realização de exame pericial; (iii) avaliar a possibilidade de valoração negativa das circunstâncias do crime por ter sido o delito praticado durante o repouso noturno; (iv) perquirir a necessidade de fixação do regime inicial fechado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Estando a autoria positivada nas versões da vítima e dos policiais, bem assim no fato de ter sido a dinâmica delitiva registrada por câmeras e haver o agente sido preso em flagrante durante a execução do crime, na posse dos bens que tentava subtrair, incabível o pedido de absolvição por insuficiência probatória. 4. Embora o reconhecimento da qualificadora da escalada exija, como regra, a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade de caracterizar tal meio independentemente de laudo técnico, desde que presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste. 4.1. No caso, a qualificadora restou devidamente comprovada pelo depoimento da vítima e por filmagens do local dos fatos. 5. O cometimento do furto durante o período de repouso noturno, embora não incida como causa de aumento de pena na modalidade qualificada do delito (Tema 1.087/STJ), pode ser considerado na primeira fase da dosimetria para negativar as circunstâncias do crime diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta praticada em tal condição. 6. Sendo a pena inferior a 4 anos de reclusão, reincidente o réu por crime não violento e desfavorável uma circunstância judicial objetiva (circunstâncias do crime), é adequada a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal. IV. DISPOSITIVO: 7. Recursos conhecidos, desprovido o da defesa e parcialmente provido o do Ministério Público. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, inciso II, 33, §§ 2o e 3o, 44, caput, §§ 2o e 3o, 59, 155, § 1o e § 4o, inciso II; CPP, arts. 158, 167, 366 e 386, inciso VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.087; TJDFT, Acórdão no 1969421, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1952926, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1956169, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11.12.2024; STJ, AgRg no HC no 797.935/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 02.10.2023; STJ, REsp no 2.054.113/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg nos EREsp no 2.147.760/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3a Seção, j. 13.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1999194, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1968267, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1786172, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 16.11.2023; STJ, AgRg no REsp no 2.086.099/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 18.03.2025; STJ, AgRg no REsp no 2.055.648/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), 6a Turma, j. 06.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1976193, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 06.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1998836, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1993099, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 29.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1991451, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 23.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1975982, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06.03.2025. O recorrente aponta violação aos artigos 158 e 167, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a exclusão da qualificadora de escalada, porquanto inexistente prova pericial específica capaz de demonstrar o esforço incomum exigido para a transposição da grade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 158 e 167, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso vertente, embora a prova técnica para a constatação da escalada não tenha sido realizada, a qualificadora restou cabalmente comprovada pelas declarações prestadas pela vítima em juízo, aliadas às filmagens. Conforme já mencionado, o ofendido disse que estava monitorando as câmeras de seu estabelecimento durante a madrugada, quando percebeu, pelo sensor de movimento, que havia uma pessoa dentro do prédio, a qual já tinha ultrapassado a cerca. Questionado especificamente a esse respeito, Genésio disse ter logrado visualizar o réu pulando uma das cercas – de aproximadamente 2 metros de altura – para adentrar o seu estabelecimento. Corroborando tais declarações, o vídeo acostado aos autos (ID 71345101) mostra o acusado escalando a grade para entrar na loja. Não prospera a argumentação do magistrado a quo ao sustentar que “o denunciado escalou um mero portão gradeado, o que não exige esforço incomum para ser transpassado, visto que o próprio modelo do portão possibilita a subida, não havendo que se falar em esforço descomunal”. Afinal, conforme mencionado pela vítima, o portão possuía cerca de 2 metros de altura, ao passo que o réu tem apenas 1,60 metros (ID 71345095). Outrossim, analisando as filmagens é possível perceber o esforço incomum empregado por ISAQUIEL para ultrapassar a grade. Diante desse quadro fático, restou suficientemente comprovado ter o réu escalado o portão para subtrair os cabos de energia, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade – a chegada dos policiais. Assim, deve incidir a respectiva qualificadora". (ID 74408780). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 5. Embora a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal dependa, em regra, da confecção de laudo pericial, em situações excepcionais, é possível reconhecê-las, mesmo sem a produção da prova técnica, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas. 6. No caso, a prova oral e documental foram consideradas suficientes para comprovar o rompimento de obstáculo, conforme depoimentos convergentes da vítima, confissão da ré e imagens de monitoramento do local. 7. A decisão monocrática está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, que admite a manutenção da qualificadora com base em robusto conjunto probatório. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. (...) (AgRg no REsp n. 2.149.357/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021